Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de liberação de valores penhorados em conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta poupança da parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
4. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 833, X.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF de relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ.